Tribunal: TJES
Processo: 0000479-67.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000479-67.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE PEREIRA ALVES e outros
RECORRIDO: FERNANDO INACIO ALVES DA SILVA BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação Criminal n° 0000479-67.2023.8.08.0008

APELANTE:
MARIA JOSÉ PEREIRA ALVES

APELADO:
FERNANDO INACIO ALVES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉU ACUSADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA VÍTIMA REQUERENDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E ENTENDENDO SER APENAS UM ERRO DE NOMENCLATURA, RECEBO A APELAÇÃO INTERPOSTA COMO RECURSO INOMINADO.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
DE ACORDO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, NÃO FICOU COMPROVADO O CRIME DE AMEAÇA. A PARTIR DO VÍDEO DO FATO, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO APROXIMOU A ROÇADEIRA DA VÍTIMA, TAMPOUCO APONTOU O OBJETO EM SUA DIREÇÃO. DIANTE DO VÍDEO, OS DEPOIMENTOS NÃO SE SUSTENTAM, DE MODO A ATESTAR A OCORRÊNCIA DO FATO TÍPICO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)